Tribunal: TJDFT
Processo: 0734708-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734708-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OURO DE MINAS COMERCIALIZACAO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA, ELIANE NUNES LEANDRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas aos sistemas Renajud e Infojud. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) as últimas pesquisas ocorreram em fev/2024; 2) em que pese a situação descrita pelo juízo, que causa um acúmulo de demandas totalmente compreensível, não se pode punir o credor que já teve uma pesquisa parcialmente frutífera e pretende repeti-la; 4) há risco de prescrição intercorrente e prejuízo à satisfação do crédito caso não sejam realizadas as diligências. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, sejam deferidas as pesquisas aos sistemas Renajud e Infojud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) I – RENAJUD e INFOJUD: INDEFIRO a reiteração de pesquisas, já que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição. (...) Ocorre que, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação dessas pesquisas, a última consulta a esses sistemas foi feita em fev/2024, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira das agravadas, a justificar a sua renovação. Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo se encontra suspenso, assim como a contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator